Tribunal: STF
Processo: ARE 1470456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNCIA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL Nº 24/90. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. ADICIONAL DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    l. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelada, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, bem como da Lei Municipal nº 24/90.



    2. A Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Acão Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente o pedido formulado.



    3. Não obstante, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força do art. 8º da Lei Municipal nº 24/90.



    4. Não se desconhece que a Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 extinguiu a aludida gratificação no âmbito do Estado. Entretanto, conforme Súmula nº 128 do TJPE, o adicional é devido aos servidores municipais até que lei local revogue expressamente o benefício.



    5. No caso concreto, a autora/apelada ingressou no serviço público municipal em 07/03/2008, fazendo jus, portanto, ao pagamento dos quinquênios acumulados a cada 05 (cinco) anos, respeitada a prescrição quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.



    6. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJPE, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    7. Quanto aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, impõe-se a aplicação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, o qual determina a fixação do percentual quando da liquidação do julgado. 



    8. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para consignar que os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária devem seguir os parâmetros dos Enunciados nº 11 e 20 da Seção de Direito Público, publicados em 07 de maio de 2018 e para determinar, quanto aos honorários, que a definição do percentual deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado.



    9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I e 61, § 1º, inciso, II, alínea "a", "b", e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente